Tribunal: TJSP
Processo: 2155341-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de restituição do bem. INCONFORMISMO da requerida deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado pelo r. Juízo de origem. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*